Tribunal: TJSP
Processo: 0002884-25.2023.8.26.0154
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; São José do Rio Preto/DEECRIM UR8 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 8a RAJ;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Progressão ao regime semiaberto deferida, independentemente do pagamento da pena de multa – Inconformismo ministerial – Descabimento – O pagamento da sanção pecuniária não constitui condição à progressão de regime – Precedentes desta C. Câmara – Decisão mantida – Recurso desprovido.